Tribunal: TJSP
Processo: 1003266-55.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO – Compra e Venda de Veículo - Ação de Responsabilização Por Vício Oculto do Produto c/c Reparação de Danos Materiais - Alega a autora, que adquiriu da concessionaria requerida, um veículo seminovo, ocorre que com poucos meses de uso, o automóvel apresentou problema no motor, que após diversas tratativas, a requerida quedou-se inerte, tendo a autora que arcar com as despesas de reparo do

Ementa:
APELAÇÃO – Compra e Venda de Veículo - Ação de Responsabilização Por Vício Oculto do Produto c/c Reparação de Danos Materiais - Alega a autora, que adquiriu da concessionaria requerida, um veículo seminovo, ocorre que com poucos meses de uso, o automóvel apresentou problema no motor, que após diversas tratativas, a requerida quedou-se inerte, tendo a autora que arcar com as despesas de reparo do veículo - Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante da ilegitimidade ativa do recorrente – Apelação do autor, arguição preliminar de legitimidade ativa – Exame: Preliminar de legitimidade ativa afastada, restou incontroverso nos autos, que quem figurou no contrato de compra e venda do veículo, bem como realizou o pagamento das despesas, foi terceiro, inteligência dos artigos 330, II e 485, VI, ambos do Código de Processo Civil - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.